Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708472-53.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JANAÍNA NAIARA HOROZINO FERRARI RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR. NULIDADE CITAÇÃO EDITAL. INOCORRÊNCIA. CURSO REGULAR DE 3 (TRÊS) MATÉRIAS. APROVAÇÃO. DÉBITO. RECONHECIMENTO. ABANDONO. RESILIÇÃO TÁCITA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pesquisa em todos os bancos de dados à disposição do Poder Judiciário não é indispensável para se concluir que a devedora se encontra em lugar incerto e ignorado, se dois sistemas pesquisados retornaram o mesmo endereço. 2. Os documentos apresentados pela credora, como o contrato de prestação de serviços educacionais, a ficha financeira e o histórico escolar do aluno constituem provas escritas do crédito, hábeis à propositura de ação monitória, na medida em que demonstram a contratação e a efetiva prestação dos serviços educacionais prestados. 3. Constatado que a aluna cursou 3 (três) matérias, obtendo aprovação, não lhe socorre simples alusão ao abandono, se deixara em aberto o pagamento de 2 (duas) mensalidades. Exigível a manifestação expressa de vontade de resilir o pacto. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. A recorrente aponta ofensa ao artigo 256, § 3o do CPC, asseverando que não houve esgotamento dos meios disponíveis para a localização do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017